Tribunal: TJDFT
Processo: 0722776-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0722776-46.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZILMAR DA SILVA OLIVEIRA APELADO: HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de gratuidade judiciária formulado por Zilmar da Silva Oliveira em sede de apelação interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 12a Vara Cível de Brasília, que, em ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e de pagar, julgou procedentes os pedidos iniciais e improcedente a reconvenção. A parte apelante, em suas razões recursais, pleiteia a “retirada da obrigatoriedade de pagamento de honorários sucumbenciais e custos processuais, em razão do estado de hipossuficiência da empresa, devidamente comprovado”. No despacho de ID no 69424045, foi consignado que os efeitos da decisão que concede a gratuidade de justiça em sede recursal operam ex nunc, conforme disposto no art. 99, § 2o, do CPC. Foi determinada a intimação da parte apelante para que, no prazo de cinco (5) dias, comprovasse o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício pretendido. No entanto, a parte apelante permaneceu inerte, não apresentando a devida comprovação. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso, apesar de intimada, a parte apelante manteve-se inerte. Portanto, inexistindo nos autos elementos que comprovem a hipossuficiência declarada, não há que se falar em direito à gratuidade de justiça. De mais a mais, o preparo dos recursos vindos da Primeira Instância é razoavelmente módico, no âmbito deste egrégio Tribunal, não se vislumbrando que o pagamento das despesas processuais lhe seja economicamente inviável. Destaca-se, ainda, que a concessão da gratuidade judiciária em sede recursal opera efeitos ex nunc, ou seja, não se presta a afastar condenação imposta na sentença. Assim, diante do conjunto probatório existente, considerando que não foram trazidos ao processo outros documentos capazes de justificar a hipossuficiência econômica aventada, condição esta que deve ser comprovada, além do que a declaração de hipossuficiência apresentada possui presunção relativa de veracidade, impõe-se o indeferimento da gratuidade pretendida. Por tais razões, indefiro o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Intime-se a parte apelante para que, no prazo de cinco (5) dias, efetue o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso Publique-se. Brasília, DF, em 20 de março de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator .